Tribunal: TJDFT
Processo: 0023864-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, foi reconhecida a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aptidão da penhora no rosto dos autos para interromper a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. Nos casos em que o prazo da prescrição intercorrente tenha tido início em momento anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, o caso, em atenção ao princípio do tempus regit actum, deve ser analisado conforme o regramento anterior à alteração promovida pela nova lei, ou seja, o lapso prescricional terá início apenas com o fim da suspensão, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da boa-fé processual.
5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que será interrompido casa haja constrição de bens penhoráveis.
6. A penhora no rosto dos autos, independentemente do levantamento futuro dos valores correspondentes, representa efetiva constrição, evidenciando a existência de bens ou direitos penhoráveis.
7. O período compreendido entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e a satisfação do crédito não deve ser computado na contagem do prazo prescricional, que apenas voltará a correr com a eventual desconstituição da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "A efetivação de penhora no rosto dos autos representa efetiva constrição, evidenciando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sendo, portanto, capaz de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que apenas voltará a correr com a eventual desconstituição da penhora".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860 e 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1886256, 0706146-46.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024; TJDFT, Acórdão 1882410, 0031807-10.2016.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 2031714, 0714158-43.2020.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2031232, 0041288-36.2012.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2028097, 0721492-64.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.